Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010742-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI - CPF: 765.073.781-00 (AGRAVANTE), HENRIQUE RICARDO CABRIOTTI - CPF: 923.090.621-20 (AGRAVANTE), CARINA RICARDO CABRIOTTI - CPF: 013.656.531-02 (AGRAVANTE), HUMBERTO RICARDO CABRIOTTI - CPF: 699.484.021-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da leitura dos autos, entende-se incide, na hipótese, a regra do art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como meio para a facilitação da defesa.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demanda representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

No caso, a parte autora, ora agravante, logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI, HENRIQUE RICARDO CABRIOTTI, CARINA RICARDO CABRIOTTI e HUMBERTO RICARDO CABRIOTTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, na Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais no 1000892-41.2021.8.11.0011, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que entendeu que a distribuição do ônus probatório é ordinária, sendo indevida a inversão.

Em resumo, alegam que se trata de relação de consumo, sendo amparada pela lei no. 8.078/90, a qual faculta ao magistrado determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor conforme seu artigo 6o, VIII.

Sustentam que a agravada é uma das maiores empresas do país, ao passo que os agravantes são consumidores hipossuficientes em relação ao poder aquisitivo da empresa.

Defendem que existem provas suficientes a demonstrar que o incêndio se deu por ausência de manutenção na rede elétrica, como fotos, boletim de ocorrência, etc.

Pedem pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e reconhecer a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, em consonância com o artigo 6o, VIII do CDC.

Contraminuta da parte agravada (ID 94844997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais ajuizada por APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI, HENRIQUE RICARDO CABRIOTTI, CARINA RICARDO CABRIOTTI e HUMBERTO RICARDO CABRIOTTI em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que, no dia 08 de outubro de 2020, o Sr. ANILOEL CABRIOTTI, já falecido, estava com seu trator realizando a limpeza da pastagem na propriedade vizinha, de seu sobrinho Gustavo Cabriotti Tozati, quando veio a ocorrer um curto em uma cruzeta na rede elétrica da Energisa, ocasionando um enorme incêndio na pastagem da fazenda, vindo a atingir o trator agrícola de rodas New Holland TS 110 4X4, equipado com lâmina e grade, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vindo a queimar totalmente, acarretando a perda total do equipamento.

Aduzem que já havia ocorrido um outro incêndio, em 22 de setembro de 2020, proveniente de curtos das cruzetas da rede elétrica, tendo sido avisada a requerida, que não tomou nenhuma providência para reparar as falhas.

Defendem a ocorrência de danos materiais causados aos autores, além dos danos morais, em decorrência da obrigação legal de prestar auxílio no combate ao incêndio e na manutenção dos equipamentos (postes, fios e cruzetas) que certamente evitaria o fogo.

Assim, ajuizaram a demanda, pugnando, entre outros, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no que relaciona as negociações das partes, determinando a aplicação da inversão do ônus da prova na forma do seu artigo 6o, inciso VII.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que a distribuição do ônus probatório é ordinária, não restando demonstrada a verossimilhança das alegações, para evidenciar que o incêndio que, supostamente, provocou os danos alegados ao trator, fora originado por curto-circuito da rede elétrica pertencente a requerida. Assim, não está presente o requisito da probabilidade do direito em razão de ausência de qualquer indício de que tenham os danos origens no incêndio causado por rede elétrica.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, incide, na hipótese, a regra do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova como meio para a facilitação da defesa.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1o do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1o do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Aliás, a conjugação dos artigos 370 e 373, §§1o a 3o, do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Não obstante a incidência do CDC ao caso concreto, acerca da regra de inversão do ônus da prova, é certo que não fica a parte autora dispensada de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a parte autora, ora agravante, logrou êxito em comprovar, minimamente, o defeito na prestação do serviço; a ocorrência de danos e a vinculação ao serviço prestado pela ENERGISA.

Assim, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a agravada presta serviços de energia elétrica, pelo regime de concessão, possuindo tecnologia e equipamentos para tanto, sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravante em apurar a causa dos danos e possíveis oscilações de energia, o que autoriza a aplicação do disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO A UNIDADE CONSUMIDORA SEGURADA. FUNDAMENTO NA MÁ-PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA A APLICAÇÃO DO CDC AO CASO E A CONSEQUENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDA PELA DEMANDANTE. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA AOS DIREITOS E AÇÕES DO CONSUMIDOR INDENIZADO. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUTOMÁTICA PREVISTA NA LEI (INVERSÃO OPE LEGIS). RESSALVA DA NECESSIDADE DE PROVA DE PRIMEIRA APARÊNCIA PELA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70080996523, 10a Câmara Cível, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/05/2019).

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021